Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-34.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800349-34.2023.8.14.0022

APELANTE: JOEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. COMERCIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado por ter sido condenado em primeira instância por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, posteriormente ajustada para 4 anos, 2 meses e 24 dias em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa alegou
nulidade da busca pessoal
, argumentando que a abordagem foi baseada apenas em "atitude suspeita", sem indícios objetivos de posse de drogas;

No mérito, alegou
insuficiência de provas
para comprovar o tráfico de drogas, pedindo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

Caso mantida a condenação por tráfico, requereu o reconhecimento do
tráfico privilegiado
e o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

O tribunal
rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal
, entendendo que a tentativa de fuga do réu ao avistar a polícia justificou a suspeita e a ação policial. O artigo 240, § 1º, "d" do Código de Processo Penal (CPP) autoriza a busca pessoal quando há fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito;

A alegação de insuficiência de provas também foi rejeitada. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, apreensão da droga, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos.

O pedido de desclassificação para porte de drogas para uso próprio foi indeferido. A
quantidade de droga apreendida
(211 gramas de maconha e mais 08 petecas embaladas para venda) e a forma de acondicionamento indicavam a destinação comercial.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi indeferido, pois o réu não preenchia os requisitos legais para a redução da pena, especificamente,
não comprovou não se dedicar a atividades criminosas
. Considerou-se que a quantidade de drogas, o acondicionamento e a circunstância de já ter sido condenado por tráfico indicavam a sua dedicação ao crime.

IV. Dispositivo e tese

A decisão
conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo a condenação por tráfico de drogas e negando o pedido de revogação da prisão preventiva e as demais teses da defesa.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 240, § 1º, "d" do Código de Processo Penal (CPP); Art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Julgados relevantes:
TJ-PA - APR: 00001038420128140013; TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG; TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; TJ-PE - APR: 00629039820158170001; HC 162131 / ES - HABEAS CORPUS; STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6; TJ-PA - APR: 00047604220188140051.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800349-34.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: JOEL MACHADO

ADVOGADO: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOEL MONTEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) ano de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, e que, após detração restou fixada em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público. O acusado foi citado para responder à acusação.

Os autos foram encaminhados ao defensor público para apresentação de resposta escrita à acusação.

A denúncia foi recebida no dia 24 de abril de 2023.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de junho de 2023.

A audiência de instrução foi realizada por videoconferência, com a presença do juiz, da promotora, do acusado e do advogado de defesa. O advogado de defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, que foi negado pelo juiz.

Foi designada nova audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 31 de agosto de 2023.

Houve audiência de instrução com a presença do juiz, promotor, acusado, advogado de defesa e uma testemunha. Foi redesignada audiência para 26 de outubro de 2023 devido à ausência da vítima.

Realizada audiência com o interrogatório do réu. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida pelo juiz. O juiz determinou o prazo para as alegações finais.

O juiz proferiu sentença condenando o Recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais: a defesa alega que a busca pessoal realizada no réu foi ilegal, pois foi baseada apenas em "atitude suspeita", sem uma fundada suspeita objetiva e justificada por indícios de que o indivíduo estivesse na posse de drogas ou objetos ilícitos; no mérito, argumenta que não há provas suficientes para comprovar o crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição do réu com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a defesa pede a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para uso próprio; caso mantida a condenação, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, com a redução da pena em 2/3, por o réu ser primário, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas; também requereu o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (28/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 20 de maio de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
seu parcial provimento, para que seja desclassificada a conduta para porte de drogas para consumo próprio, ou, caso mantida a condenação por tráfico, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal
, pois baseou-se unicamente em "atitude suspeita". Argumenta que a busca não foi fundamentada em indícios objetivos de que o réu estivesse na posse de drogas ou objetos ilícitos, contrariando o entendimento do STJ. Não obstante, a busca pessoal foi legítima porque o acusado tentou se evadir ao avistar a viatura policial. A tentativa de fuga justifica a suspeita e a ação dos policiais.

O artigo 240, § 1º, "d" do Código de Processo Penal (CPP) autoriza a busca pessoal quando há fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito.

Destarte, há entendimento pacificados nos Tribunais Superiores de que a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência das substâncias entorpecentes.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita, já que o acusado estava trafegando em via pública, sendo apreendido em mãos do apelante quantidade significativa de drogas conhecida como maconha.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais, em ronda ostensiva em local de grande incidência de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, e este ao vê-los, saiu correndo, levantando fundadas suspeitas nos policiais. Ao ser revistado encontraram uma quantidade significativa de substância entorpecente.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
um pacote contendo 211 gramas de "maconha" e mais 08 petecas de “maconha” embaladas em plástico, próprias para a venda.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial e em juízo a testemunha PM Edmar Vieira do Nascimento, declarou:

“
(...) que chegava à denúncia para base da operação (...)
que através das denúncias era feito as diligências (...) que ao se deparar com as pessoas denunciadas era feito a abordagem (...) que o acusado estava em frente de uma residência (...) que ele invadiu a residência (...) ele foi pego dentro da residência (...) que foi feito a busca pessoal foi encontrado (...) que depois ele falou onde estava o resto do entorpecente (...) que o entorpecente era maconha
. (...) que o acusado e o material apreendido foram apresentados na delegacia (...)”

Trecho extraído da sentença.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, não há como acatar a desclassificação da conduta do apelante para a de usuário, uma vez que a quantidade apreendida era significativa, além de estarem preparadas para comercialização.

Segundo uma informação técnica de 2013 da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, afirma que um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 grama a 1,5 grama. Um cigarro de tabaco, para efeito de comparação, pesa em média 1g.

Fossemos considerar a quantidade apreendida (202g) de maconha, que, se formos converter em quantidade de cigarrinhos, renderiam quase 200 (duzentos) cigarros, de modo que, não podemos aceitar a tese de que tinha essa substancia apenas para consumo próprio.

Ademais, o acusado tinha 8 (oito) ‘petecas’ de maconha embaladas em plásticos, que também refuta a tese de que tinha a droga para consumo próprio.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILEGAL DE DROGA (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL). INVIABILIDADE. PROVA CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DE TRAFICÂNCIA. A POSSÍVEL CONDIÇÃO DE VICIADO NÃO ELIDE O CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE INTORPECENTE. 1. A materialidade está demonstrada no Auto de Apresentação e Apreensão, bem como no Auto de Constatação Preliminar e no Laudo Pericial Definitivo. A autoria, por sua vez, ficou evidenciada na prova testemunhal, produzida tanto na delegacia, quanto em juízo, sendo legítimo o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante (Súmula 75 do TJPE), e nada havendo nos autos a indicar que estes tivessem algum motivo escuso e desonesto para prejudicar o réu.
2. Além disso, a expressiva quantidade de maconha apreendida em sua residência (mais de 200 gramas) vem a ser outro indicativo de que o réu é de fato traficante, e não apenas viciado na droga ilícita, embora nada impeça que um toxicômano seja também mercador da droga, mesmo porque ele precisa de meios para sustentar seu vício.
3. Não resta dúvida, pois, de que se trata de tráfico ilegal de droga, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não de alguma das condutas descritas no art. 28 do mesmo diploma legal. 4. Recurso improvido. Decisão unânime.”

(TJ-PE - APR: 00629039820158170001, Relator: Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, Data de Julgamento: 26/05/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 1. O habeas corpus não constitui via processual adequada ao revolvimento de provas, motivo pelo qual, estando devidamente motivado o édito condenatório, mostra-se inviável a revisão do julgado, de modo a perquirir a alegação de inocência do acusado ou o pleito de desclassificação da infração.
2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio.(...).”

(HC 162131 / ES - HABEAS CORPUS - 2010/0024751-0.Ministro OG FERNANDES - SEXTA TURMA - DJe 21/06/2010). (sem grifos no original).

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Pleito de aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e conversão da pena em restritivas de direitos

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito. 2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que o apelante adotou como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em IPL e em Juízo. O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto uma vez que foi preso em flagrante transportando drogas ilícitas em quantidade razoável para a comercialização, logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há como aplicar a aludida benesse à apelante. Com base nisso,

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA - INOCORRÊNCIA - QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E PEDAGÓGICA A FALTA COMETIDA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, 68 DO CPB E ART. 42 DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE - PEDAGOGIA DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ, é possível a utilização da grande quantidade e a variedade das drogas para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, logo, o réu não preencheu um dos requisitos obrigatórias para a concessão da benesse; IV - No que se refere ao quantum de aumento da pena, entendo que o patamar aplicado na sentença se mostrou suficiente para a reprovação do delito. Assim, a r. sentença fez-se obediente ao critério trifásico de aplicação e analisou as circunstâncias judiciais aplicáveis ao fato com propriedade, fazendo incidir uma pena justa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, que somente distanciou-se do piso previsto no tipo penal vulnerado por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do art. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei de Drogas e Precedentes do STJ; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA; VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.”

(TJ-PA - APR: 00047604220188140051 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/07/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/03/2025